Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-95.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003981-95.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: UEDVON CUNHA POVOA, VALDECI PINTO, VANIA MARIA DE PENHA BARROS, VANILDA CUSTODIA DE AMORIM, VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA, VERA LUCIA LUCENA DOS SANTOS, VERSIONILIA JOANA DO NASCIMENTO, VILMA CARVALHO DE BRITO, WALQUIRIA DA PAZ DANTAS, ZENAIDE NEUHAUSS, ZENAIDE VICENTE OLIVEIRA, ZENOBIA BARROSO FEITOSA, VALDETE GUARNIER DE LIMA FARIA, WANICE GONCALVES BATISTA GOIS, ZELIA ELENA ASSUNCAO DE BESSAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante peça de ID 50406497, os peticionantes MARIA ALICE FERREIRA DE ALMEIDA, DIEGO DE ALMEIDA PÓVOA e SUSANE DE SOUSA CIRIACO PÓVOA noticiam o óbito do exequente UDEVON CUNHA PÓVOA, em 7.1.2006, e requerem a habilitação nos autos, a fim de realizar acordo com o executado acerca do objeto da execução. Em resposta (ID 51866517), o Distrito Federal não se opõe à habilitação pretendida pelos herdeiros e, quanto ao pedido de homologação de acordo, informa que “não localizou o referido documento nos autos, razão pela qual não tem condições de se manifestar a respeito”. Pede a juntada do referido acordo e vista para se manifestar. Por sua vez, os herdeiros do credor originário esclarecem que não conseguiram preencher o formulário para proceder ao acordo no sítio eletrônico da Procuradoria do Distrito Federal, pois ainda não habilitados. Reiteram, ao final, o pedido de habilitação. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, na forma requerida, pois em consonância com os termos da respectiva escritura pública de inventário e partilha (ID 50410560), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Aguardem-se os autos na Serventia Judicial para oportuna conclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador